Tribunal: STJ
Processo: 5034946-97.2020.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866610 - SC
(2025/0063992-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: FERNANDO ELIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRONÚNCIA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
TESTEMUNHO
INDIRETO
(
).
INADMISSIBILIDADE
HEARSAY
TESTIMONY
COMO
FUNDAMENTO
EXCLUSIVO
DA
PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO JUDICIAL DOS ELEMENTOS
INFORMATIVOS DO INQUÉRITO. IMPRONÚNCIA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos,
conferindo-lhe a soberania de seus veredictos. Entretanto, a fim de
reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja
para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente
os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a
existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
§
art. 413,
1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no
Código de Processo Penal.
2. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua
Documento eletrônico VDA55819523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e21974c3-fe36-42d6-8dce-a7d27c756ec0

carga decisória, sem nenhum lastro probatório judicializado,
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em
oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial. A
jurisprudência desta Corte Superior acompanhou o entendimento do
Supremo Tribunal Federal externado no HC n.
(Rel.
180.144/GO
Ministro Celso de Mello, 2a T., DJe
e assentou que a
21/10/2020)
pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na
qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a
ampla defesa que lhe são inerentes.
3. Os testemunhos indiretos não podem ser considerados hábeis a
fundamentar a pronúncia, sobretudo quando não amparados por
nenhuma outra prova produzida sob o contraditório judicial. Esta Corte
Superior não admite a pronúncia fundada, tão somente, em depoimento
de "ouvir falar", sem que haja indicação dos informantes e de outros
elementos que corroborem tal versão: "Muito embora a análise
aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal
Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a
pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir
dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento
pelo Tribunal Popular" (
Rel. Ministro Rogerio
REsp n. 1.674.198/MG,
Schietti, 6a T., DJe
. A jurisprudência do STJ admite a
12/12/2017)
pronúncia com base em testemunho indireto, contanto que sejam
apontados os informantes, a fim de assegurar ao acusado o exercício do
contraditório. É ônus da acusação, portanto, reunir lastro probatório
suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia.
Precedentes: HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a
589.270/GO,
T., DJe
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro
22/3/2021;
703.960/RS,
Dantas, 5a T., DJe de
Rel. Ministro
17/12/2021; REsp n. 1.932.774/AM,
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
HC n.
Rel. Ministro
30/8/2021;
560.552/RS,
Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
AgRg no HC n.
Rel.
26/2/2021;
703.960/RS,
Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
AgRg no AR Esp n.
21/2/2022;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
2.344.873/MG,
22/8/2023,
DJe de 6/10/2023.
4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela
insuficiência dos indícios de autoria delitiva, ao destacar que os
Documento eletrônico VDA55819523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e21974c3-fe36-42d6-8dce-a7d27c756ec0

elementos informativos extraídos das declarações prestadas pelas
testemunhas Márcio Henrique e "Protegida 01" não foram ratificados
em juízo, enquanto as demais provas colhidas sob o contraditório eram
frágeis e não respaldavam o envolvimento do réu na ação criminosa,
sobretudo porque estavam baseadas em relatos de "ouvir dizer". Os
depoimentos prestados pelos policiais que participaram da investigação,
em linhas gerais, reportaram as versões relatadas pelas testemunhas
Márcio e "Protegida 01". No entanto, essas narrativas não foram
confirmadas na fase judicial, de forma que é inviável atribuir
plausibilidade à informação reportada por terceiro que não foi
corroborada pela sua fonte originária. O Tribunal local prestigiou a
versão retratada por agente estatal que somente reproduz o que foi
possível colher durante a oitiva das testemunhas Márcio e "Protegida
01". Esta, única ouvida sob o contraditório, não apresentou elementos
indiciários mínimos do envolvimento do ora recorrido na trama
delituosa.
5. Ante a ausência de elementos judiciais aptos a corroborar os
elementos informativos da fase indiciária e presente razoável dúvida
acerca dos indícios suficientes de autoria do crime contra a vida
imputado a Fernando Elias da Silva, prudente a manutenção da
impronúncia, por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que o
parágrafo único do
do Código de Processo Penal preceitua que,
art. 414
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada
outra denúncia em desfavor do impronunciado se houver prova nova.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e21974c3-fe36-42d6-8dce-a7d27c756ec0

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e21974c3-fe36-42d6-8dce-a7d27c756ec0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866610 - SC
(2025/0063992-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: FERNANDO ELIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRONÚNCIA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
TESTEMUNHO
INDIRETO
(
).
INADMISSIBILIDADE
HEARSAY
TESTIMONY
COMO
FUNDAMENTO
EXCLUSIVO
DA
PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO JUDICIAL DOS ELEMENTOS
INFORMATIVOS DO INQUÉRITO. IMPRONÚNCIA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos,
conferindo-lhe a soberania de seus veredictos. Entretanto, a fim de
reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja
para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente
os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a
existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
§
art. 413,
1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no
Código de Processo Penal.
2. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua
carga decisória, sem nenhum lastro probatório judicializado,
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em
oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial. A
jurisprudência desta Corte Superior acompanhou o entendimento do
Supremo Tribunal Federal externado no HC n.
(Rel.
180.144/GO
Ministro Celso de Mello, 2a T., DJe
e assentou que a
21/10/2020)
pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na
qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a
ampla defesa que lhe são inerentes.
3. Os testemunhos indiretos não podem ser considerados hábeis a
fundamentar a pronúncia, sobretudo quando não amparados por
nenhuma outra prova produzida sob o contraditório judicial. Esta Corte
Superior não admite a pronúncia fundada, tão somente, em depoimento
de "ouvir falar", sem que haja indicação dos informantes e de outros
elementos que corroborem tal versão: "Muito embora a análise
aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal
Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a
pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir
dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento
pelo Tribunal Popular" (
Rel. Ministro Rogerio
REsp n. 1.674.198/MG,
Schietti, 6a T., DJe
. A jurisprudência do STJ admite a
12/12/2017)
pronúncia com base em testemunho indireto, contanto que sejam
apontados os informantes, a fim de assegurar ao acusado o exercício do
contraditório. É ônus da acusação, portanto, reunir lastro probatório
suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia.
Precedentes: HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a
589.270/GO,
T., DJe
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro
22/3/2021;
703.960/RS,
Dantas, 5a T., DJe de
Rel. Ministro
17/12/2021; REsp n. 1.932.774/AM,
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
HC n.
Rel. Ministro
30/8/2021;
560.552/RS,
Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
AgRg no HC n.
Rel.
26/2/2021;
703.960/RS,
Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
AgRg no AR Esp n.
21/2/2022;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
2.344.873/MG,
22/8/2023,
DJe de 6/10/2023.
4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela
insuficiência dos indícios de autoria delitiva, ao destacar que os
elementos informativos extraídos das declarações prestadas pelas
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

testemunhas Márcio Henrique e "Protegida 01" não foram ratificados
em juízo, enquanto as demais provas colhidas sob o contraditório eram
frágeis e não respaldavam o envolvimento do réu na ação criminosa,
sobretudo porque estavam baseadas em relatos de "ouvir dizer". Os
depoimentos prestados pelos policiais que participaram da investigação,
em linhas gerais, reportaram as versões relatadas pelas testemunhas
Márcio e "Protegida 01". No entanto, essas narrativas não foram
confirmadas na fase judicial, de forma que é inviável atribuir
plausibilidade à informação reportada por terceiro que não foi
corroborada pela sua fonte originária. O Tribunal local prestigiou a
versão retratada por agente estatal que somente reproduz o que foi
possível colher durante a oitiva das testemunhas Márcio e "Protegida
01". Esta, única ouvida sob o contraditório, não apresentou elementos
indiciários mínimos do envolvimento do ora recorrido na trama
delituosa.
5. Ante a ausência de elementos judiciais aptos a corroborar os
elementos informativos da fase indiciária e presente razoável dúvida
acerca dos indícios suficientes de autoria do crime contra a vida
imputado a Fernando Elias da Silva, prudente a manutenção da
impronúncia, por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que o
parágrafo único do
do Código de Processo Penal preceitua que,
art. 414
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada
outra denúncia em desfavor do impronunciado se houver prova nova.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
interpõe agravo regimental contra decisão em que neguei provimento ao recurso

especial.
O agravante sustenta, em síntese: a) que houve avaliação equivocada do
conjunto probatório, uma vez que os depoimentos prestados em juízo pelos
policiais Rafael e Juliana não configuram simples "testemunho de ouvir dizer" (
); b) para a pronúncia, basta a prova da existência do crime e indícios de
hearsay
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

autoria; c) os relatos extrajudiciais da testemunha protegida e de Márcio Henrique
foram coerentes entre si e confirmados pelos policiais em juízo; d) com o mesmo
conjunto probatório, o corréu Antoninho Cloves de Lima foi pronunciado e
condenado a 12 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri (processo n. 0000548-
49.2019.8.24.0023); e) podem ser utilizados elementos do inquérito que
influenciem o convencimento judicial quando complementados por provas
submetidas ao contraditório.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão do
Tribunal de origem,
Fernando Elias da Silva ("Padeiro") e submetê-lo
pronunciar
a julgamento perante o Tribunal do Júri.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos ministeriais, a decisão monocrática deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
I. Contextualização
O recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto nos arts. 121,
§ 2o, I e IV, do Código Penal e 2o da
(fls. 168-175). Ao final da
Lei n. 12.850/2013
primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, o Juízo singular
impronunciou o réu, conforme decisão assim motivada, no que interessa (fl. 1.464):
Percebe-se, então, que os elementos que apontavam o acusado
como autor do crime (testemunha Márcio e Protegida) não foram
ratificados em juízo.
Nem mesmo os depoimentos dos policiais civis são claros acerca
da autoria delitiva. Ambos confirmam que o acusado comandava
a Favela do Siri, local onde a vítima residia e traficava, mas tal
fato não se mostra suficiente para a vinculado do mesmo ao
homicídio de Roberto.
Aliás, as declarações dos policiais são testemunhos indiretos, pois
relataram os fatos conforme os depoimentos que foram colhidos
durante a fase extrajudicial. E, por isso, são insuficientes a ensejar
a pronúncia do denunciado.
No mais, a irmã do acusado nada elucidou acerca da autoria
delitiva.
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

Enfim, o conjunto probatório não fornece indícios suficientes para
a pronúncia dos acusados tanto porque os elementos não foram
ratificados em juízo, como porque o testemunho indireto não é
bastante para apontar a autoria em desfavor do réu.

O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão ora impugnado, concluiu
por ratificar a impronúncia com o emprego da seguinte fundamentação (fls. 533-
534, grifei):
Os indícios suficientes de autoria, todavia, não foram
devidamente demonstrados, conforme será visto a seguir.
A fim de prestigiar o trabalho exercido em primeira instância,
colaciona-se os depoimentos (transcrição da sentença de doc. 379,
confirmada pelos docs. 39-40 e 54-55 e docs. 289-290 e 367,
todos da ação penal; grifados no original):
Consta dos autos o depoimento extrajudicial de Márcio,
o qual afirmou que foi o acusado, juntamente com
Antoninho, que efetuou os disparos de arma de fogo
contra a vítima: Que perguntado sobre o homicídio de
BETINHO, Roberto Pires Neto, o depoente afirma que
era amigo da vítima, e que eventualmente frequentava a
O depoente afirma que BETINHO residia
residência dela.
na favela do Siri junto com GABRIELA, que era sua
namorada, e com um traficante conhecido como BART, que
já foi preso pela Polícia Militar. O depoente relata que ele,
BART e BETINHO traficavam para uma pessoa
.
chamada ANTONINHO O depoente estava junto com
BART, cerca de 5 dias antes de BETINHO ser morto, e
presenciou BART pedindo para que BETINHO pegasse
a droga que tinha escondido para que vendesse.
BETINHO foi até o local e retornou falando que não
tinha encontrado a droga. Ocorre que alguns dias
depois, GABRIELA contou para ANTONINHO que o
namorado BETINHO havia pegado a droga de BART
escondido e dito que não tinha encontrado para que
pudesse vender por conta própria, O depoente afirma
que na ocasião, havia cerca de 3 ou 4 mil reais em drogas
no local, entre crack, maconha e cocaína. O depoente
não sabe o motivo pelo qual GABRIELA contou para
ANTONINHO que o namorado havia furtado os
entorpecentes.
Tendo
conhecimento
disso,
ANTONINHO entrou em contato com PADEIRO, que o
depoente reconhece como sendo FERNANDO ELIAS
DA SILVA, que também chefia o tráfico no Siri, para
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

.
discutirem o que fariam com BETINHO PADEIRO
então acionou “a torre” do PGC, que determinou que
executassem BETINHO. Diante disso, ANTONINHO e
PADEIRO falaram com BETINHO, que confessou ter
furtado a droga, e o levaram para as dunas, onde
O
mataram o jovem com tiros de uma pistola 9mm.
depoente informa que tanto ANTONINHO quanto
PADEIRO efetuaram disparos contra BETINHO com a
mesma arma. Depois que BETINHO morreu, GABRIELA
passou
a
ter
um
relacionamento
amoroso
com
ANTONINHO, inclusive traficando para ele. Tanto
ANTONINHO quanto GABRIELA foram embora da Favela
do Siri, acreditando o depoente que ele tenha ido para o Rio
Vermelho e ela para Palhoça. Sobre PADEIRO, sabe que foi
decretado pelo PGC e que foi embora, tendo sido preso no
Paraná. (Evento 1,
)
AUD/INTER38-39
Ainda na etapa policial, a testemunha protegida afirmou
que viu a vítima sendo levada pelo acusado "Bart" e
"Toninho" para as dunas onde foi morta: Que, a
testemunha protegida assegura que viveu na favela do
Siri, comunidade situada no Norte da Ilha, durante 1
ano e que conheceu a vítima Roberto Pires Neto,
conhecido por “Betinho”, o qual pertencia a facção PGC
Que, a
e exercia a função de olheiro e traficante;
testemunha também conhecia as pessoas identificadas por
“Padeiro” de nome Fernando Elias da Silva, “Bart” de nome
Luciano Ricardo Teixeira Júnior, “Tim Tim” de nome
Cristofer Nascimento, assim como “Toninho” de nome
Antoninho Cloves de Lima; Que mostradas as fotografias de
“Padeiro” e Antoninho constantes dos autos afirma que são
as pessoas que a testemunha era conhecida; Que, tinha
conhecimento que Betinho vivia com uma menina de nome
Gabriela, conhecida por Gabi, e que depois da morte de
Betinho deixou a favela do Siri indo para lugar
desconhecido, o qual também trabalhava junto com ele no
tráfico; Que, teve conhecimento do homicídio de
“Betinho” e confirma a versão apresentada por Márcio
Henrique de fls. 37 e 37vs, o qual conhecia como sendo o
menor que acompanhava Toninho e Padeiro nas
execuções; Que, reitera que Padeiro e Toninho eram
quem mandavam na Favela do Siri nos anos de 2016 e
2018; Que, além de Betinho a testemunha protegida tem
informação que houve um homicídio do olheiro, o qual
foi morto por terem acreditado que este era a pessoa que
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

havia subtraído as drogas de “Bart”; que tem
conhecimento ainda que a motivação do Homicídio de
Betinho foi em razão da subtração das drogas de “Bart”;
Que não sabe informar o nome do olheiro, mas tem
conhecimento de que a vítima cavou a sua própria cova,
sendo enterrado no final da Rua Três Marias, o qual foi
morto por vários disparos de arma de fogo; Que, tem
conhecimento ainda que na mesma semana da morte de
Betinho, houve outro homicídio de uma pessoa que não
tinha a mão e o antebraço esquerdo, o qual foi morto a
facada motivado porque não conseguiu informar que a
Polícia Militar estava entrando na Favela; Que, todas esses
homicídios estão relacionados ao tráfico de drogas e a
Que, teve conhecimento que
organização criminosa PGC;
Antoninho saiu da Favela do Siri, porque havia se
desentendido com “Padeiro”, e foi morar no Morro do Caju;
Que, esclarece ainda que o tráfico de drogas na favela
era dividido entre Toninho e Padeiro, sendo que no dia
do Padeiro uma parte ia pra facção PGC e ficando a
; Que, no dia do Toninho o lucro da venda
outra parte
ficava todo para ele; Que, a testemunha protegida
testemunhou na companhia de várias outras pessoas na
comunidade quando levaram a vítima Betinho para as
Dunas, o qual ocorreu por volta do meio dia pela Rua do
;
Ferro Velho Que, questionada também tinha ciência
que o valor furtado por Betinho era alto, entre R$
3.000,00 à R$ 4.000,00; Que, tem certeza que foram as
pessoas Toninho, Padeiro e Bart que levaram Betinho
; Que, a testemunha protegida
para ser morto nas dunas
não sabe atualmente que domina a Favela do Siri, pois saiu
de lá recentemente e não tem mais contato com as pessoas
que traficavam naquele local.(Evento 1,
).
AUD/INTER53-54
Na fase judicial, contudo, a testemunha protegida não
ratificou suas informações. Disse que não se recorda
muito do dia dos fatos, mas lembra que a vítima havia
mexido em algumas coisas. Falou que havia muitas
pessoas no local e que não conhecia o acusado, nem
.
Antoninho. (Evento 627, VÍDEO2)
Já Márcio não prestou declarações em juízo.
De provas produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, restam apenas os depoimentos da irmã da
vítima
e
dos
policiais
que
participaram
das
investigações. Bruna referiu que soube da morte de seu
irmão por uma mensagem encaminhada por uma
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

conhecida. Disse que mataram ele com tiros na cabeça e
que a motivação havia sido a participação dele no furto
de drogas da favela. Referiu que receberam informações
de que a namorada do ofendido também havia
participado da subtração e foi descoberta. Então ela
.
entregou seu irmão. (Evento 627, VÍDEO1)
O policial Rafael mencionou que no curso das
investigações descobriram que a vítima pertencia ao
PGC e estava devendo para Bart, que comandava a
favela do Siri à época, juntamente com Antoninho e o
.
acusado Referiu, ainda, que a testemunha protegida
.
relatou bastante coisa sobre os fatos. (Evento 784)
A policial Juliana afirmou que identificaram o acusado
como sendo o "Padeiro", que chefiava o tráfico de
drogas pelo PGC na favela do Siri naquela época. Disse
que se recorda de depoimentos de que a vítima era um
traficante vinculado ao PGC e havia subtraído drogas.
.
(Evento 784)
Por fim, o réu negou a prática do crime. (Evento 784).
Nesse contexto, depreende-se que, na fase indiciária, a
testemunha Márcio Henrique Rodrigues e a testemunha
protegida, de forma uniforme, atribuíram a morte da vítima a
suposto furto de drogas praticado contra traficante de
alcunha "Bart", o qual supostamente teria proferido ordem
de execução da vítima Roberto Pires Neto, a ser cumprida por
Fernando Elias da Silva.
Não obstante, a testemunha Márcio Henrique Rodrigues não fora
encontrada para corroborar judicialmente os relatos da fase
indiciária, e, além disso, a testemunha protegida também não
ratificou o relato outrora prestado, especialmente no que toca a
suposta autoria do crime apurado (doc. 290, da ação penal).
Em tal cenário, relevante consignar que o standard
probatório exigido à pronúncia não consiste na existência de
meros indícios de autoria, mas sim em “indícios suficientes”,
razão pela qual há necessidade de demonstração, ainda que
não cabal, da autoria ou da participação delitiva por meio de
elementos produzidos sob o contraditório judicial, o que não
se vislumbra na hipótese.
Outrossim, malgrado o órgão acusatório sustente que os indícios
suficientes de autoria foram demonstrados por elementos
informativos colhidos durante o inquérito policial corroborados
pelos depoimentos judiciais dos policiais, rigorosamente, tal
raciocínio não se sustenta. Isso porque, os agentes públicos se
restringiram a testemunhos indiretos (hearsay testimony),
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

com referência expressa às declarações declinadas pelas
testemunhas na fase indiciária, e, conforme bem pontuado na
origem, "nem mesmo os depoimentos dos policiais civis são
Ambos confirmam que o
claros acerca da autoria delitiva.
acusado comandava a Favela do Siri, local onde a vítima residia e
traficava, mas tal fato não se mostra suficiente para a vinculação
do mesmo ao homicídio de Roberto." (doc. 379, da ação penal;
grifei e sublinhei).
Assim sendo, inexistente confirmação mínima sob o contraditório
judicial a indicar indícios suficientes de autoria delitiva do crime
contra a vida, não há se falar em reforma da sentença objurgada,
pois cediço que "a pronúncia não pode se basear unicamente em
elementos informativos do inquérito e testemunhos indiretos
(mesmo que produzidos em juízo)" (AgRg no AR Esp n.
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22-8-
2.344.873/MG,
2023, D Je de 6-10-2023; grifei).
Ademais, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite
pronúncia lastreada exclusivamente em elementos informativos,
senão [...]
Por tais razões, ante a ausência de elementos judiciais aptos a
corroborar os elementos informativos da fase indiciária, e,
portanto, presente razoável dúvida acerca dos indícios suficientes
de autoria do crime contra a vida imputado a Fernando Elias da
Silva, prudente a manutenção da impronúncia, por seus próprios
fundamentos.

O Ministério Público, por não se conformar com tal conclusão,
argumenta, no recurso especial, que há prova suficiente para a pronúncia do
acusado.
II. Primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-
lhe a soberania de seus veredictos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
, perante o juiz togado, com a
contraditório e com a garantia da ampla defesa
finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que
se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

suficientes de autoria, nos termos do
§ 1o, do CPP, que encerra a primeira
art. 413,
etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.
Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do
Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o
acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual
apenas passam as acusações
a serem
fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.
Além dessa função voltada a preservar o réu de acusações infundadas, a
instrução preliminar objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo juízo da
causa. Diferentemente dos atos do inquérito policial, em que os elementos de
informação são colhidos sem a necessária participação dialética das partes, as
provas produzidas durante o
terão plena eficácia e validade
judicium accusationis
perante o órgão julgador da causa, por haverem sido produzidas com observância
do contraditório, na presença das partes e do juiz.
Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga
, fundamentada
decisória, sem nenhum lastro probatório judicializado
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu
sob o contraditório judicial.
A respeito do tema, é oportuno destacar que a jurisprudência desta Corte
Superior acompanhou o entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no
(Rel. Ministro
, 2a T., DJe
e
HC n. 180.144/GO
Celso de Mello
21/10/2020)
assentou que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima,
judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o
contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE.
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO
COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO

DO
CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
NOVA
ART.
155
ORIENTAÇAO DO STF.
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados
do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155
do Código de Processo Penal.
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144,
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
. A
22/10/2020)
primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual
com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência
de prova de materialidade e indícios de autoria.
3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas
produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a
sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento
de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do
Código de Processo Penal disciplina a produção probatória
destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento
do Tribunal do Júri.
Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos
acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não
havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a
atividade inquisitorial como suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o
paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de
formulação de nova denúncia, nos termos do
parágrafo
art. 414,
único, do Código de Processo Penal.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
HC n. 589.270/GO
Sebastião Reis Júnior
DJe
)
22/3/2021.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
INDÍCIOS
DO
INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
INADMISSIBILIDADE.
RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes
da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, nos termos do
do CPP.
art. 155
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony)
não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no HC n. 703.960/RS
Ribeiro Dantas
T., DJe de
)
17/12/2021.

Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial.
As instâncias ordinárias concluíram pela insuficiência dos indícios de
ao destacar que os elementos informativos extraídos das
autoria delitiva,
declarações prestadas pelas testemunhas Márcio Henrique e “Protegida 01” não
, enquanto
foram ratificados em juízo
as demais provas colhidas sob o
contraditório eram frágeis e não respaldavam o envolvimento do réu na ação
.
criminosa, sobretudo porque estavam baseadas em relatos de “ouvir dizer”
Com efeito, os depoimentos prestados pelos policiais que participaram
da investigação, em linhas gerais, reportaram as versões relatadas pelas
testemunhas Márcio e “Protegida 01”. No entanto, como dito, essas narrativas não
foram confirmadas na fase judicial. Nessas condições, é inviável atribuir
plausibilidade à informação reportada por terceiro que não foi corroborada
pela sua fonte originária.
Conforme já destacado, os
não podem ser
testemunhos indiretos
considerados hábeis a fundamentar a pronúncia, sobretudo quando não
.
amparados por nenhuma outra prova produzida sob o contraditório judicial
Deveras, esta Corte Superior não admite a pronúncia fundada, tão
, sem que haja indicação dos
somente, em depoimento de "ouvir falar"
informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. Veja-se: "Muito
embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a
pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer)
como prova idônea,
, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal
de per si
Popular" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
REsp n. 1.674.198/MG
Rogerio Schietti
.
12/12/2017)
A razão da insuficiência desse tipo de testemunho se deve ao fato de
que, além de ser um
, visto que os relatos se alteram
depoimento pouco confiável
quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que
o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.
Desse modo, a jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em
testemunho indireto, contanto que sejam apontados os informantes, a fim de
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

assegurar ao acusado o exercício do contraditório. Essa garantia deve ser
,
concreta
de modo que seja possibilitado ao réu efetivamente conhecer e eventualmente
refutar a versão apresentada. É ônus da acusação, portanto, reunir lastro
probatório suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da
denúncia.
No caso em exame, como mencionei, o Tribunal local prestigiou a
versão retratada por agente estatal que somente reproduz o que foi possível colher
durante a oitiva das testemunhas Márcio e “Protegida 01”. No entanto, esta última
– única ouvida sob o crivo do contraditório – não apresentou elementos indiciários
mínimos do envolvimento do ora recorrido na trama delituosa.
A par dessas premissas, é forçoso reconhecer que o acusado deve ser
impronunciado, na esteira dos julgados a seguir:
[...]
2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ,
firmado com observância da atual orientação do Supremo
Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do
réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro
probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente
em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
[...]
6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de
anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o
recorrente.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
REsp n. 1.932.774/AM
Rogerio Schietti
DJe
destaquei)
30/8/2021,

HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE.
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO
COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO

DO
CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
NOVA
ART.
155
ORIENTAÇAO DO STF.
1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados
do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155
do Código de Processo Penal.
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144,
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
. A
22/10/2020)
primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência
de prova de materialidade e indícios de autoria.
3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas
produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a
sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento
de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do
Código de Processo Penal disciplina a produção probatória
destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento
do Tribunal do Júri.
Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos
acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não
havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a
atividade inquisitorial como suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o
paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de
formulação de nova denúncia, nos termos do
parágrafo
art. 414,
único, do Código de Processo Penal.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
HC n. 589.270/GO
Sebastião Reis Júnior
DJe
)
22/3/2021.

[...]
4. Força argumentativa das convicções dos magistrados. Provas
submetidas ao contraditório e à ampla defesa. No Estado
Democrático de Direito, o mínimo flerte com decisões despóticas
não é tolerado, e a liberdade do cidadão só pode ser restringida
após a superação do princípio da presunção de inocência, medida
que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do
devido processo legal.
5.
do CPP. Prova produzida extrajudicialmente.
Art. 155
Elemento cognitivo formado sem o devido processo legal,
princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio
estatal.
6. Na hipótese, optar pela pronúncia implica considerar
suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o
réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última
análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido
Ou seja, significa inverter a ordem de relevância
judicialmente.
das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um
procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido
processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido
por princípios democráticos e por garantias fundamentais.
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

7. Opção legislativa. Procedimento escalonado. Diante da
possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão – a
liberdade –, o Código de Processo Penal submeteu o início dos
trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente.
Perfunctória, é verdade, mas munida de estrutura mínima a
proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do
Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega,
desproporcional e injusta.
8. O
probatório relativo à pronúncia é mais alto que o de
standard
uma decisão qualquer (exceto condenação
). A
de meritis
cognição, nela, é – transpondo para o processo penal as lições de
Kazuo Watanabe (Cognição no Processo Civil, São Paulo:
Saraiva, 2012) para o processo civil – muito mais profunda. Por
isso, a pronúncia, exigindo um padrão de prova mais elevado,
dado que requer cognição mais aprofundada, não pode se
contentar unicamente com elementos probatórios que não
foram submetidos ao contraditório.
9. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com
Precedentes.
base em indícios derivados do inquérito policial.
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
para cassar o acórdão atacado e despronunciar os pacientes.
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 560.552/RS
Ribeiro Dantas
grifei.)
26/2/2021,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
INDÍCIOS
DO
INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
INADMISSIBILIDADE.
RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes
da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, nos termos do
do CPP.
art. 155
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay
. Precedentes.
testimony) não é apto a embasar a pronúncia
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no HC n. 703.960/RS
Ribeiro Dantas
5a T., DJe
destaquei.)
21/2/2022,

É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada
apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumo
causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos que
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

envolvem disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As
investigações precisam investir em outros meios probatórios que,
independentemente dos depoimentos ou confissões, possam dar maior robustez à
versão acusatória.
Ressalto, por derradeiro, que o parágrafo único do
do Código de
art. 414
Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade,
poderá ser formulada outra denúncia em desfavor do impronunciado se houver
prova nova.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55819805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 4b5522b9-4b0e-4b99-b219-e30a72d4daa2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0063992-1
AREsp 2.866.610 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005484920198240023 50349469720208240023 5484920198240023
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: FERNANDO ELIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: FERNANDO ELIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260515504=023164560@
2025/0063992-1 - AREsp 2866610 Petição : 2025/0116434-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:39
Código de Controle do Documento: 5A15B0D7-D81A-48FC-8A3A-D362F8B8DB9D